Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-52.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020890-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVANTE), SIMONI APARECIDA REBEQUE ANDREOTTO - CPF: 849.944.871-20 (AGRAVADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 15.040/2024. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXATIDÃO NO QUESTIONÁRIO DE RISCO. PERFIL DO CONDUTOR HABITUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRAVAMENTO CONCRETO DO RISCO OU DOLO DA SEGURADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA SEGURADORA (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). IMISSÃO PRÉVIA NA PROPRIEDADE DO SALVADO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão interlocutória que, em sede de ação de indenização, deferiu a tutela de urgência para determinar o pagamento do saldo devedor do financiamento do veículo sinistrado diretamente à instituição financeira, bem como o depósito judicial do valor remanescente da indenização (100% da Tabela FIPE), sob pena de multa diária. A seguradora fundamenta sua negativa na omissão de informação relevante quanto ao perfil do condutor, alegando que o veículo era conduzido habitualmente pelo cônjuge da segurada, e não por ela, o que configuraria perda da garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão acerca do condutor habitual, sob a vigência da Lei nº 15.040/2024,
autoriza a exclusão integral da cobertura securitária; (
ii
) estabelecer se a conduta da seguradora, ao promover a transferência da propriedade do salvado para si antes da negativa, configura comportamento contraditório violador da boa-fé objetiva; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para a manutenção da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro em análise submete-se à Lei nº 15.040/2024, que reformulou o regime jurídico securitário nacional, estabelecendo em seu art. 44 que o descumprimento culposo do dever de informar implica apenas a redução proporcional da garantia, reservando-se a perda total da cobertura exclusivamente às hipóteses de descumprimento doloso.

4.
No caso concreto, a discrepância entre o perfil da segurada (47 anos) e o do condutor (seu cônjuge, 46 anos) não
evidencia
, por si só, agravamento substancial do risco ou intenção deliberada de ludibriar a seguradora, mormente quando ambos ostentam perfis etários e de risco tecnicamente equivalentes perante o mercado securitário.

5.
Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.210.205/RS), a inexatidão no preenchimento de questionário de risco não autoriza a negativa automática da indenização, exigindo-se a comprovação de que a omissão tenha agravado concretamente o risco ou decorrido de má-fé, elementos ausentes no presente registro processual.

6.
A conduta da seguradora de proceder à imissão na posse e propriedade do veículo salvado, mediante formalização no sistema ATPV-e, constitui ato inequívoco de aceitação do risco e reconhecimento do dever de indenizar, tornando a negativa posterior uma violação ao princípio da boa-fé objetiva
(
venire
contra
factum

proprium
), nos termos do art. 422 do Código Civil.

7.
O perigo de dano milita em favor da parte segurada, que se encontra privada do uso do bem e ainda compelida a suportar os encargos moratórios de financiamento bancário, enquanto a seguradora já incorporou o patrimônio residual (salvado) ao seu acervo.

8.
A multa diária fixada mostra-se proporcional e razoável como instrumento coercitivo para garantir a efetividade da jurisdição, considerando a capacidade econômica da recorrente e a natureza da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Nos termos da Lei nº 15.040/2024, a omissão culposa ou inexatidão de informações no questionário de risco não acarreta a perda automática da garantia, autorizando apenas a redução proporcional do valor indenizatório, salvo se comprovado o dolo do segurado.

2.
A prática de atos de domínio sobre o salvado pela seguradora, como a transferência de propriedade, gera a legítima expectativa de cobertura e obsta a posterior recusa de pagamento fundamentada em erro de perfil, em observância à proibição do comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 113, 421, 422; Lei nº 15.040/2024, art. 44, §§ 1º e 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.210.205/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2011; TJMT, AI 1022030-29.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Indenização nº.1022903-95.2026.8.11.0041, movida por
SIMONI APARECIDA REBEQUE ANDREOTTO.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada, determinando que a seguradora ré, no prazo de 72 (setenta e duas) horas
, e
fetue o pagamento do saldo devedor do financiamento do veículo (Contrato nº 138732392) diretamente ao Banco PAN S.A., no valor de R$ 54.678,31
(cinquenta e quatro mil,
seiscentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos)
;
r
ealize o depósito judicial do saldo remanescente da indenização
,
diferença para 100% da Tabela FIPE de R$ 84.661,00
(oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais)
;
s
ob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(
um mil reais)
, limitada ao teto de R$ 20.000,00
(
vinte mil reais)
.

Em suas razões recursais, a seguradora
a
gravante sustenta, em síntese:

a) A ausência de probabilidade do direito, uma vez que a negativa de cobertura foi legítima, fundada em omissão de informação relevante no questionário de risco (perfil do condutor), pois o veículo era conduzido habitualmente pelo cônjuge da segurada, e não por ela;

b) A existência de risco de dano grave e irreversibilidade da medida, dado o caráter satisfativo do pagamento imediato de valores vultosos;

c) A necessidade de dilação probatória para verificar a extensão dos danos (perda total vs. perda parcial).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
id.
368207862), por não se vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, ressaltando-se o perigo de dano reverso à agravada e o comportamento contraditório da seguradora ao aceitar a transferência do salvado antes da negativa.

A
a
gravada apresentou contrarrazões (
id.
374869365), arguindo que a seguradora fundamentou a negativa em lei revogada (art. 766 do CC, substituído pela Lei nº 15.040/2024 vigente à época do sinistro em 2026) e que não houve agravamento de risco, pois o condutor (esposo) possui 46 anos, perfil idêntico ao da segurada. Destacou, ainda, que a seguradora já se imitiu na posse e propriedade do veículo mediante transferência no sistema ATPV-e.

O preparo foi devidamente recolhido (
id.
367980863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Juízo de
Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi regularmente efetuado. Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos
arts
. 1.015, I, e 1.017 do CPC, conheço do agravo.

Mérito

A controvérsia reside na análise da legalidade da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, que determinou à seguradora
a
gravante a quitação do financiamento e o depósito do saldo remanescente da indenização securitária, em razão da perda total do veículo segurado placa QBV-2059.

Extrai-se dos autos que o
sinistro ocorreu em 04/04/2026, estando, portanto, sob a égide da Lei nº 15.040/2024, que reformulou o contrato de seguro no Brasil. Nos termos do art. 44
, §§ 1º e 2
º
da referida norma, a perda da garantia por inexatidão de informações exige o descumprimento doloso do dever de informar. Se culposo, a sanção é apenas a redução proporcional da garantia.

Veja-se:

“
Art. 44. O potencial segurado ou estipulante é obrigado a fornecer as informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para cálculo do valor do prêmio, de acordo com o questionário que lhe submeta a seguradora.

§ 1º O descumprimento doloso do dever de informar previsto no
caput
deste artigo importará em perda da garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.

§ 2º O descumprimento culposo do dever de informar previsto no caput deste artigo implicará a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas.
”

No caso concreto, a
a
gravante fundamenta a negativa de cobertura na omissão de que o esposo da segurada seria o condutor habitual. Contudo, verifica-se que o condutor possui 46 anos e CNH válida, perfil de risco praticamente idêntico ao da segurada
com
47 anos. Não há prova de que essa informação, se prestada, alteraria a aceitação do risco ou o prêmio de forma substancial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. QUESTIONÁRIO DE RISCO. DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS FEITAS PELO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE AGRAVAMENTO DO RISCO E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA COM DUPLO SENTIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 5.

1. Vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos
arts
. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos.

2. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado
. Interpretação sistemática dos
arts
. 766, 768 e 769 do CC/02.

3. "No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equilíbrio, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos" (Enunciado n. 374 da IV Jornada de Direito Civil do STJ).

4. No caso concreto, a circunstância de a segurada não possuir carteira de habilitação ou de ter idade avançada - ao contrário do seu neto, o verdadeiro condutor - não poderia mesmo, por si, justificar a negativa da seguradora. É sabido, por exemplo, que o valor do prêmio de seguro de veículo automotor é mais elevado na primeira faixa etária (18 a 24 anos), mas volta a crescer para contratantes de idade avançada. Por outro lado, o roubo do veículo segurado - que, no caso, ocorreu com o neto da segurada no interior do automóvel - não guarda relação lógica com o fato de o condutor ter ou não carteira de habilitação. Ou seja, não ter carteira de habilitação ordinariamente não agrava o risco de roubo de veículo.

Ademais, no caso de roubo, a experiência demonstra que, ao invés de reduzi-lo, a idade avançada do condutor pode até agravar o risco de sinistro - o que ocorreria se a condutora fosse a segurada, de mais de 70 anos de idade -, porque haveria, em tese, uma vítima mais frágil a investidas criminosas.

5. Não tendo o acórdão recorrido reconhecido agravamento do risco com o preenchimento inexato do formulário, tampouco que tenha sido em razão de má-fé da contratante, incide a Súmula 7.

6. Soma-se a isso o fato de ter o acórdão recorrido entendido que eventual equívoco no preenchimento do questionário de risco ter decorrido também de dubiedade da cláusula limitativa. Assim, aplica-se a milenar regra de direito romano
interpretatio
contra
stipulatorem
, acolhida expressamente no art. 423 do Código Civil de 2002: "Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente".

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.210.205/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2011,
DJe
de 15/9/2011.)

Desta
feita,
a omissão de condutor familiar no questionário de risco não autoriza, por si só, a perda da indenização, sendo necessária a prova do agravamento concreto do risco, o que não ocorreu.

Reforça a probabilidade do direito da
a
gravada a conduta da própria seguradora que, no curso da regulação, imitiu-se na propriedade do salvado mediante a transferência formalizada pelo documento ATPV-e (
id.
231210644
origem)
ato este que consolida a aceitação do risco e torna a negativa posterior contraditória aos atos anteriormente praticados.

Ao promover a imissão na propriedade do salvado, a seguradora praticou ato inequívoco de aceitação da cobertura. A negativa posterior configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva
, nos termos do
art. 422 do Código Civil.

Neste sentido:

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Contrato de seguro de veículo automotor. Modalidade “BP MENSAL”. Negativa de cobertura securitária por alegado inadimplemento. Pagamento realizado dentro do prazo de tolerância expressamente previsto no boleto. Prestação de assistência emergencial após o sinistro. Legítima expectativa de manutenção da cobertura. Vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Indenização securitária devida. Redução da indenização material ao valor da tabela FIPE na data do
sinistro .
Transferência do salvado à seguradora como condição ao pagamento da indenização. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I .
Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou seguradora ao pagamento de indenização securitária integral e danos morais em razão de negativa de cobertura decorrente de suposta inadimplência em seguro automotivo mensal. II. Questão em discussão
2 .
Há três questões em discussão: (i) saber se era legítima a negativa de cobertura securitária por inadimplemento do prêmio mensal; (
ii
) definir o valor da indenização material em caso de perda total do veículo; e (
iii
) verificar a necessidade de transferência do salvado à seguradora. III. Razões de decidir 3. A negativa de cobertura mostra-se indevida quando a própria seguradora concede prazo de tolerância para pagamento do prêmio e o segurado realiza a quitação dentro do período indicado no boleto bancário.
4. A prestação de assistência emergencial após o sinistro evidencia reconhecimento da subsistência da cobertura securitária, sendo incompatível posterior recusa fundada exclusivamente em inadimplemento tolerado pela própria seguradora.
5. A indenização securitária por perda total deve observar o valor do veículo na Tabela FIPE vigente à data do sinistro, em conformidade com a natureza indenitária do contrato de seguro e com a vedação ao enriquecimento sem causa. 6. O pagamento da indenização securitária impõe a prévia transferência do salvado à seguradora, livre e desembaraçado de ônus, admitida a dedução de eventuais débitos vinculados ao veículo, desde que haja expressa previsão contratual. IV. Dispositivo e tese
7 .
Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese firmada: “
1. A seguradora que concede prazo de tolerância para pagamento do prêmio e presta assistência securitária após o sinistro não pode negar cobertura sob alegação de inadimplemento, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

2 .
O pagamento da indenização integral impõe a transferência do salvado à seguradora, livre de ônus.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 113, 421, 422. Lei nº 15 .040/2024,
arts
. 1º, 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1001102-04.2022 .8.11.0029, Rel. Marcio Aparecido Guedes,
j .
24.02.2026; TJMT, RAC 1007481-85.2023 .8.11.0041, Rel.
Desa .

Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025; TJMT, RAC 1000527-75 .2016.8.11.0006,
Rel
.
Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.10 .2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10654915420258110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/06/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2026)
(destaquei).

O perigo de dano milita integralmente em favor da
a
gravada. A segurada está privada de seu meio de locomoção e permanece vinculada a um contrato de financiamento cujos encargos moratórios e multas incidem diariamente, enquanto a propriedade do bem já foi transferida para a seguradora.

Quanto à alegada irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC), esta não se sustenta. O prejuízo da
a
gravante é estritamente patrimonial. Em caso de eventual improcedência final, a seguradora, empresa de grande porte, possui mecanismos processuais e solvabilidade da parte contrária para buscar a recomposição, ao passo que a manutenção da dívida sobre a
a
gravada compromete sua subsistência e de seu núcleo familiar.

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDAMENTADA NA DECLARAÇÃO IMPRECISA DO PERFIL CONDUTOR –
TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM, DETERMINANDO-SE A ENTREGA DE CARRO RESERVA E REPAROS DEVIDOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que restou observado no caso concreto.

(N.U 1022030-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 06/12/2023)
(destaquei).

A
multa diária de R$ 1.000,00
(um mil reais)
, limitada a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, revela-se proporcional à obrigação de fazer imposta e à capacidade econômica da
a
gravante, servindo como meio coercitivo eficaz ao cumprimento da ordem judicial.

Em face do e
xposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026